Tribunal: TJDFT
Processo: 0728580-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A APARENTE OMISSÃO NO ACÓRDÃO REVISTO, ORA SANADA PARA A FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELO RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Configurada a omissão no acórdão ora revisto (n. 1412474) quanto à condenação do recorrente vencido ao pagamento das verbas sucumbenciais, é de serem acolhidos os embargos declaratórios para condenar TIM CELULAR SA ao pagamento dos honorários advocatícios à ordem de 10% do valor total da condenação.
II. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos moldes do item I da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.